Tribunal: CARF
Processo: 10830.007795/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007795/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SOC CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Deixar a empresa de informar mensalmente à Seguridade Social, através de
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, os dados correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, constitui infração
punível na forma da Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.007795/2010-48, em face do acórdão no 05-31.504, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 26
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007795/2010-48
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007795/2010-48

de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Registre-se, inicialmente, que este Auto de Infração e o de n° 10830.007797/2010-37
(DEBCAD n° 37.273112-0) foram juntados por apensação ao processo n°
10830.007796/2010-92 (DEBCAD n° 37.273.110-4).
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter o Agente Passivo informado a GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Receita
Federal do Brasil, com dados não correspondentes a todos fatos geradores de
contribuição previdenciária, no período de 06/2006 a 12/2007, conforme Relatório
Fiscal da Infração, às fls. 06 a 08.
Informa, a Auditora, que foi cancelada a isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212, de 24/07/1991, a partir de 01/01/1994, por ter a
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
— SCEI
descumprido os incisos IV e V, artigo 55 da citada Lei, conforme Acórdão n° 240, de
28/03/2006, exarado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS.
Acrescenta:
2 — O contribuinte informou as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP com o código do FPAS 639.
Entretanto conforme o ATO CANCELATORIO DE RECONHECIMENTO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS citado no item 1, o mesmo não faz jus à
isenção da parcela patronal de contribuição previdenciária sendo, portanto, inadequada a
utilização do referido código do FPAS. Ao utilizar o código do FPAS 639 na GFIP o
contribuinte teve a intenção de iludir a autoridade fazendária com conduta sistemática
durante o período fiscalizado, uma vez que o sistema deixa de calcular referida cota
patronal de contribuição previdenciária constante dos incisos 1 e 11 do art. 22 da Lei
8.212/91, alterando os valores das contribuições devidas no período de 06/2006 a
13/2007.
Tal situação constitui infração ao inciso IV, artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
com a redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com o inciso IV, artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Ainda, consta do Relatório Fiscal da Infração:
3 — A situação ora descrita, em tese, configura a prática de crime contra a ordem
tributária de acordo com o artigo 1% inciso 1 da Lei 8137/90 que dispõe: "constitui
crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I — Omitir informação ou prestar
declaração falsa às autoridades fazendárias", motivo pelo qual será objeto de
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, em relatório à parte, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
A autuação foi lavrada com base na verificação:
* - das cópias das declarações das contribuições a recolher para a Previdência Social e
para outras entidades e fundos por FPAS e dos comprovantes de entrega das GFIP
(conectividade social); e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007795/2010-48

• - dos contratos de prestação de serviços e notas fiscais/fatura, emitidos pela UNIMED
— Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e COOPNET — Cooperativa de
Trabalho de Prof. De processamento de Dados e Informática;
- São fatos geradores das contribuições lançadas:
8.1 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores Contribuintes
Individuais, código categoria 13 no período abrangido pelas competências 06/2006 a
12/2007, apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado
lançadas sob código de levantamento "CI" e discriminadas no relatório de Lançamentos
— RL;
8.2 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01 no período abrangido pelas competências 06/2006 a 13/2007,
apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado lançadas sob
código de levantamento "FP" e discriminadas no relatório de Lançamentos — RL;
8.3 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01 no período abrangido pelas competências 06/2006 a 13/2007,
apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado com
indicação de ocorrência 4 ou 8 (exposição a agentes nocivos — aposentadoria especial
25 anos de trabalho — conforme previsto no Manual da GFIP) lançadas ADICIONAL
RAT sob código de levantamento "FR" e discriminadas no relatório de Lançamentos —
RL;
Obs: As bases de cálculo empregadas na apuração das contribuições devidas nos Itens
8.1, 8.2 e 8.3 acima foram o total da remuneração informada em GFIP código
inadequado 639 (ANEXO II). Os valores das contribuições lançadas também
encontrara-se discriminados, por competência, no anexo Discriminativo do Débito -
DD.
8.4 — Os valores relativos ao pagamento dos serviços que lhe foram prestados por
cooperados, por intermédio da cooperativas de trabalho: a) UNIMED CAMPINAS,
CNPJ 46.124.624/0001-11, no período de 06/2006 a 12/2007 e b) COOPNET, CNPJ
07.797.188/0001-90, no período de 05/2007 a 07/2007, cuja contribuição previdência
está prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, lançados sob o código de
levantamento "CO" e discriminados no ANEXO I.
A Auditora esclarece que, de acordo com o Estatuto Social.- apresentado, a SCEI tem
por objeto "manter, supervisionar e administrar a Pontificia Universidade Católica de
Campinas — PUCC — Campinas, e manter, dirigir, supervisionar e administrar o
Hospital e Maternidade Celso Pierrô — HMCP, bem como outras organizações de
caráter cultural, científico e social que, a critério de seu Presidente, venha a criar ou
incorporar para o desenvolvimento de suas finalidades".
Informa a Auditora que para aplicação da multa foi levado em consideração o que
dispõe a alínea `c', inciso II, artigo 106 do Código Tributário Nacional — CTN, sendo
que a comparação entre as multas (pretérita e atual) está discriminada no Anexo III —
comparativo por competência referente penalidade menos severa (fl. 15/17) e no SAFIS
— COMPARAÇÃO MULTAS (fls. 10).
Na aplicação da penalidade a fiscalização apurou o valor de R$1.058.092,50 (um
milhão, cinquenta e oito mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos), conforme
Anexo III de fls. 22/23, consolidado no Anexo IV (fl. 24), nos termos do parágrafo 5%
inciso IV, artigo 32 da Lei 8.212/91 e do inciso II, artigo 284 e artigo 373 do RPS/1999,
já com a atualização veiculada pela Portaria MPS/MF n° 350, de 30/12/2009
Os processos - principal (37.273.110-4) e apensado (37.273.112-0) -, serão relatados e
votados em acórdãos específicos.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007795/2010-48

A autuada apresentou impugnação, em 15/07/2010, onde, alega que o presente deve ser
anulado, uma vez que o Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais n° 21.424.1/003/2004, de 10/11/2004, foi expedido em
desrespeito à segurança jurídica e de modo a lesar o particular.
Afirma que: obteve, em 1975, sob a égide da Lei 3.577, de 04 de julho de 1959, o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, que não requer renovação, atestando que
a entidade faz jus à citada isenção.
Assegura que o parágrafo 1% artigo 55 da Lei 8.21/91 lhe assegura o direito à isenção
continuada e que o seu Certificado de Entidade Filantrópica tem validade por prazo
indeterminado.
Infere que o STJ reconheceu a isenção veiculada pela Lei 3.577/59, ao apreciar o MS
9746, no qual se impugna o Ato cancelatório expedido nos autos dos processos n°
44000.000943/2003-69 e 44006.004661/2000-94. Portanto, agiu corretamente ao
informar o código 639 referente ao FPAS.
Entende que, por se tratar de desoneração de tributos, o § 7% artigo 195 da CF/1988
deveria ter sido regulamentado por lei complementar, como determina o inciso II, artigo
146 da mesma Constituição e nesse sentido, até que se edite outra lei complementar, as
entidades beneficentes deve atender aos disposto no artigo 14 do CTN. Para fazer valer
tal entendimento cita a Medida Cautelar n° 1999.61.05.006397-0 e Ação Ordinária
1999.61.05.009516-7, que interpôs no intuito de não observar a alteração trazida pela
Lei 9.732/98 à Lei 8.212/91.
Alega que a remuneração paga ao Secretário e Assessor da Vice-Presidência foi em
decorrência à rescisão do contrato de trabalho e, portanto, não desatendeu disposto no
inciso IV, artigo 55 da Lei 8.212/91 que foi um dos motivos que ensejou a fissão do Ato
Cancelatório 21424-1-003-2004.
Tão pouco desatendeu ao disposto no inciso V do mesmo artigo e lei, isto porque, a
determinação do parágrafo 1% artigo 35 do Estatuto da SCEI sempre foi fiscalizada
conforme prestação de contas a diversos órgãos públicos, que acompanham e
referendam o desenvolvimento das atividades.
Acrescenta que:
A escrituração contábil do período de 1994 a 1996 foi regularmente feita, através de
lançamentos no sistema interno de informática, e armazenada por 5 anos. Ocorre que,
após esse prazo, a implantação de novo sistema não permitiu a recuperação dos dados
anteriores.
Por conta disso, a Impugnante submeteu-se ao pagamento da multa, pela
impossibilidade de atender alguns dos documentos solicitados pela fiscalização.
Dessa forma a indicação do código 639 referente ao FPAS é correta, pois não há que se
falar em dolo no preenchimento da GFIP, uma vez que o que se está discutindo é
exatamente a isenção integral das contribuições previdenciárias devidas pela
Impugnante.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 3171/386
do processo no 10830.007796/2010-92:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007795/2010-48

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Deixar a empresa de informar mensalmente à Seguridade Social, através de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, os dados correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas, constitui infração punível na forma da Lei
APLICAÇÃO DA MULTA
A multa aplicada no momento do lançamento atende ao primado da retroatividade
benigna.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto e com base nos critérios legais noticiados, VOTO no sentido de
RECEBER a impugnação apresentada, por tempestiva e JULGAR PROCEDENTE a
exigência fiscal.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 310/318,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Foi proferido despacho de saneamento por este Conselheiro Relator, sendo este
cumprido em parte, pois deixou de ser juntado aos autos do presente processo o acórdão da DRJ
de no 05-31.504, sendo somente juntado no processo 10830.007796/2010-92 em apenso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
As alegações da contribuinte se referem ao objeto da autuação quanto a obrigação
principal.
Portanto, sendo julgado na presente sessão de julgamento também o processo
quanto a obrigação principal, mantendo-se na íntegra o lançamento, conclui-se,
consequentemente, pela manutenção da penalidade imposta nestes autos.
Ocorre que, mantendo-se a obrigação principal, confirma-se que foi informado a
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Receita Federal do Brasil, com dados não correspondentes a todos fatos geradores de
contribuição previdenciária, no período de 06/2006 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal da
Infração, às fls. 06 a 08.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007795/2010-48

No caso, o contribuinte informou as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP com o código do FPAS 639.
Entretanto conforme o ATO CANCELATORIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS citado no item 1, o mesmo não faz jus à isenção da parcela
patronal de contribuição previdenciária sendo, portanto, inadequada a utilização do referido
código do FPAS. Ao utilizar o código do FPAS 639 na GFIP o contribuinte teve a intenção de
iludir a autoridade fazendária com conduta sistemática durante o período fiscalizado, uma vez
que o sistema deixa de calcular referida cota patronal de contribuição previdenciária constante
dos incisos 1 e 11 do art. 22 da Lei 8.212/91, alterando os valores das contribuições devidas no
período de 06/2006 a 13/2007.
Portanto, correta a multa aplicada no presente auto de infração.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 375
DF CARF MF
Original